Tribunal: TJDFT
Processo: 0712978-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712978-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA RECORRIDAS: ESFERA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME, DOOH BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 22.626/1933, asseverando a ilegalidade dos juros aplicados ao caso em tela no percentual de 37,8% (trinta e sete vírgula oito por cento) e o evidente excesso de execução, pois é vedado estipular em qualquer contrato taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal; c) artigos 2o, 3o, 51 e 52, todos do CDC, 406 do Código Civil, e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, argumentando que, no caso dos autos, não houve a fixação de percentual de juros nos termos da lei vigente, tendo sido determinada a aplicação de juros diários de R$ 96,00 (noventa e seis reais), certamente sem se atentar que tal valor perfazia 37,8% (trinta e sete vírgula oito por cento) ao mês, razão pela qual, a adequação dos juros ao limite de 1% (um por cento) ao mês ou 12% (doze por cento) ao ano, não ofende a coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1o do Decreto 22.626/1933, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 2o, 3o, 51 e 52, todos do CDC, 406 do Código Civil, e 161, §1o, do Código Tributário Nacional, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUNGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Conforme entendimento desta Corte, não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios na execução, sob pena de ofensa à coisa julgada." 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1955190/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025